Tribunal: TJBA
Processo: 8000662-97.2025.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000662-97.2025.8.05.0206 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. REDEFINIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO DA SILVA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Queimadas/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. O apelante foi preso em flagrante no dia 11 de março de 2025, no bairro Ponte Nova, portando 65 (sessenta e cinco) pedras de crack, 04 (quatro) pacotes de maconha e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie. A punibilidade do corréu Andrey da Silva Ferreira foi extinta em razão de seu óbito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a suficiência probatória para a condenação, ante a alegação de ausência de provas e negativa de autoria; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) o preenchimento dos requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas); e (iv) o direito de recorrer em liberdade e a adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais e, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de desclassificação para uso próprio. Contudo, assiste razão à defesa quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A utilização simultânea da natureza e da quantidade da droga apreendida para majorar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, caracteriza indevido bis in idem, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, sem prova robusta de dedicação a atividades criminosas além da própria apreensão, deve incidir o redutor. IV. DISPOSITIVO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000662-97.2025.8.05.0206, provenientes da Comarca de Queimadas/BA, figurando como Apelante THIAGO DA SILVA OLIVEIRA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.